Tribunal: STF
Processo: HC 268452
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de E.F.S.. contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 10).
Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, inciso II, n/f do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado. 
Ajuizada Revisão Criminal, o pleito revisional foi indeferido. 
No presente writ, o impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva. 
Afirma, em síntese, que no crime continuado, deve ser apontado as datas dos crimes para demonstrar a continuidade entre eles e garantir a correta aplicação da pena. Ressalta que essas datas não foram indicadas na denúncia, na sentença ou em qualquer outro documento processual, porém, no recurso de apelação, além de resultar em condenação do recorrente pelo crime de estupro, ainda foi aplicada a continuidade delitiva. 
Requer, ao final, o afastamento da continuidade delitiva.
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:
 
“Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício. 
Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
(...)
O Tribunal de origem, nos termos do voto condutor do acórdão, no que importa ao caso, assim se manifestou (e-STJ fl. 18/23): 
Nesta esteira, cumpre registrar que o peticionário foi condenado porque, por diversas vezes, em continuidade delitiva, no período compreendido entre os anos de 2012 e 2014, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com B. G. de L., à época menor de 14 anos. Foi apurado que o réu, vizinho e tio da ofendida, aproveitando-se desta condição, especialmente porque a infante comparecia à casa dele para brincar com a prima (filha do acusado), com ela praticou, por várias vezes, atos libidinosos, incluindo coito anal. Ao que consta, os atos libidinosos se iniciaram quando B. tinha 08 anos de idade e ocorreram em diversas oportunidades, notadamente enquanto a filha dele tomava banho, momento em que ele levava a ofendida para o quarto a pretexto de usar o computador e, além de passar as mãos na genitália da criança, ordenava que ela tirasse a roupa e se posicionasse de costas para ele e, em seguida, passava e introduzia o pênis no ânus dela. Tempos depois, a vítima confidenciou os abusos à tia-avó e, em seguida, à avó. Após a genitora ter ciência dos abusos, levou os fatos ao conhecimento da Autoridade Policial. (...) Pela continuidade delitiva, justamente porque não foi possível especificar quantas condutas foram praticadas (embora, seguramente, mais de 5), a pena foi majorada em apenas 1/6. Malgrado inexato o número de infrações parcelares, o STJ tem considerado adequada a fixação da fração de aumento acima do mínimo (o que não ocorreu), notadamente nos casos em que o crime ocorreu por longo período de tempo, havendo sucessão de abusos, como na hipótese “sub judice”, sendo despicienda, portanto, a data exata.
Ao que se nota, a Corte de origem, com fundamento em contexto fático-probatório constituído por provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, concluiu terem sido comprovadas a materialidade e a autoria do delito de estupro de vulnerável. 
Afora isso, é firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que, " em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, na maioria das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado" (AgRg no REsp n. 1774080/RS, Relator minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2019, DJe 15/2/2019). 
Quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva, verifico que foi comprovado que os delitos ocorreram entre os anos de 2012 e 2014. Nesse casos, conforme entendimento desta Corte Superior, Na hipótese de crimes sexuais em que os episódios ocorrem durante longo período, não é viável exigir a quantificação exata do número de eventos criminosos. (AgRg no REsp 1281127/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/9/2014, DJe 25/9/2014).
(...)
Ademais, cabe ressaltar que, o aumento pela continuidade delitiva foi no patamar mínimo de 1/6, caso em que poderia até mesmo ter sido exasperado no patamar máximo de 2/3. 
Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida pela Presidência às e-STJ fls. 135/136. Contudo, não vislumbrando o apontando constrangimento ilegal, não conheço o presente habeas corpus”. (e-doc. 8, p. 2-8, grifei)

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”
 
Ainda que superado esse óbice, ressalto que, para acolher a tese defensiva de afastamento da continuidade delitiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que fundamentou as decisões das instâncias ordinárias, o que se mostra inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente